Tribunal: STF
Processo: ARE 1369474
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Presidente da Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça desse ente federativo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, ao caso em exame, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que restou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE NÃO MAIS SUBSISTEM NO ORDENAMENTO JURÍDICO – PLEITO DO AGRAVANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE A ADI USURPA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO – INVIABILIDADE – ARTIGO 4º DA LEI N. 9.868/99 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DA AÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO SE REVESTE DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR SUA INTERPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    De início, observo que o recorrente, embora tenha indicado os permissivos constitucionais autorizadores do recurso extraordinário, não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. Nessa situação, incide na espécie o enunciado n. 284 da Súmula/STF, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados emanados do Tribunal Pleno desta Suprema Corte: ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux, ARE 1.291.192 AgR ministro Luiz Fux:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RCURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator